Tribunal: TJDFT
Processo: 0000496-48.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000496-48.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ACYLINA BASTOS CARNEIRO CAMPOS e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado, com deságio de 40% (quarenta por cento), e a planilha de cálculos (ID 20032528 e ID 20032532). A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (ID 22846112), sendo proferido decisão de regularidade (ID 20958884, item 10). Intimado, o credor aceitou os termos do acordo, concordou com os cálculos de atualização e apresentou a conta corrente para pagamento via transferência bancária (ID 26143014). Assim, tendo em vista a manifestação da parte e por tratar-se de direito individual disponível, HOMOLOGO o acordo direto realizado e os cálculos expostos na planilha de ID 20032532, e defiro o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o credor não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do credor do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor DJALMA FARIAS MARTINS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seu(s) crédito(s) devidamente quitado(s), observando-se a devida ordem cronológica. Expeça-se a respectiva ordem de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do credor da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Os seguintes credores tiveram os créditos a que faziam jus no presente precatório quitados: - ADRIANA ANTONIETA DE LIMA (Alvará de Acordo Direto – ID 21868955); - ALDENE GOMES DA CRUZ (Alvará de Acordo Direto – ID 24235039); - ALENIR GONÇALVES DE MELO (Alvará de preferência – ID 25988874); - ALESSANDRA NEVES A DOS SANTOS (Alvará de Acordo Direto – ID 2425040); - ALEXANDRE DE SOUZA DORO (Alvará de Acordo Direto – ID 21868956); - ANA CLÁUDIA ALMEIDA SATHLER (Alvará de Acordo Direto – ID 21868957); - ALINE MENDES CARVALHO DANTAS (Alvará de Acordo Direto – ID 24235041); - ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235043); - ANTÔNIO BELUCO (Alvará de preferência – ID 25583173); - ELIENE GONÇALVES PACHECO (Alvará de Acordo Direto – ID 21868957); - FÁTIMA DIAS GRILO PACHECO (Alvará de preferência – ID 25988875); - GILMAR JOSÉ DA ROCHA (Alvará de preferência – ID 25988876); - ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER (Alvará de preferência – ID 25989032); - JOAO EDUARDO SILVA CARVALHO (Alvará de Acordo Direto - ID 24235044) - LUCIANE PINHO P DE MORAIS (Alvará de preferência – ID 25989033); - MARA A CAVALCANTE DE MOURA ROCHA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235041); - MARIA APARECIDA ARAÚJO MENDES (Alvará de preferência – ID 25583174); - MARIA DARC PEREIRA (Alvará de Acordo Direto – ID 21869209); - MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO (Alvará de preferência – ID 25583175); - MARIA LUCINETE C ALARCÃO LOPES (Alvará de preferência – ID 25583176); - MARIA STELA GOMES PEDROSA (Alvará de preferência – ID 25583177); - MARINA CONCEIÇÃO DE O LIMA (Alvará de preferência – ID 25583178); - RAIMUNDO NILTON DA S. RIBEIRO (Alvará de preferência - ID 25583181); - REGIANE ALVES DOS SANTOS (Alvará de Acordo Direto – ID 21869210); - REGINA LUCIA SILVA EVANGELISTA (Alvará de Acordo Direto - ID 21868954); - ROSANY DO AMPARO SOUTO (Alvará de preferência – ID 25583183); - SONIA MARIA BONFIM DA SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235047); - STELA DALVA DE A BARREIROS (Alvará de preferência – ID 25583185); - SUYAN SANT ANNA BAPTISTA DE MATTOS (Alvará de preferência – ID 25583185) - TANIA DE SOUSA BARROS (Alvará de preferência 25583194); - VALMIR AMORIM DA SILVA (Alvará de preferência – ID 25583195). Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores no sistema PJe. 3. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos pendentes de apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac